Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704176-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 61595873, a apelante/impetrante requer a transferência dos depósitos judiciais referentes à competência de 05/2022 (DIFAL/ICMS), nos valores de R$ 43.653,74 e R$ 41.444,58, para os autos do Mandado de Segurança n. 8045048-56.2022.8.05.0001, em trâmite perante a justiça do estado da Bahia, argumentando que foram realizados por equívoco, nos presentes autos. Pontua que, caso indeferida a transferência, será obrigada a levantar os valores depositados, o que lhe acarretaria prejuízos pois, após o levantamento, não haverá causa suspensiva da exigibilidade de tais valores, que serão cobrados administrativamente pela Fazenda Pública em ato administrativo vinculado, com o acréscimo de juros e multa em montante muito superior ao que fora depositado num primeiro momento. Inicialmente, observa-se dos documentos juntados (ID 61595874 a ID 61595877), que o depósito de R$ 41.444,58 foi realizado nos autos do processo n. 8045048-56.2022.8.05.0001, que tramita no Tribunal de Justiça da Bahia – 4a Vara da Fazenda Pública. Com relação ao valor de R$ 43.653,74, depositado judicialmente nos presentes autos, não se mostra possível a transferência de valores, por meio do sistema PJ-e, para conta judicial de outro tribunal de justiça, consoante informação prestada pelo setor competente deste Tribunal (NUAGE- Núcleo de Apoio à Gestão de Sistemas de 2a Instância). Cabível, portanto, a expedição de alvará, para levantamento do valor de R$ 43.653,74, o que, desde já, fica autorizada, em favor da ora apelante/impetrante. Anoto que a questão pontuada, acima referida, deverá ser discutida perante o juízo do estado da Bahia, por ser o foro competente. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora